Tribunal: STF
Processo: ARE 1589305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação no ato da interposição. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da intempestividade do recurso.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. O acórdão recorrido foi publicado em 25/03/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 12/04/2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.